Tribunal: TJDFT
Processo: 0762687-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0762687-83.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAETANO MOTTA MARANHAO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, ROBERTA DA COSTA MOTTA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por CAETANO MOTTA MARANHAO, terceiro requerido na origem, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ROBERTA DA COSTA MOTTA. Neste caso, o recorrente não foi condenado e não sofreu qualquer prejuízo com a sentença proferida. Logo, analisando o pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal, conclui-se inexistir interesse recursal da parte. Esclareço, por oportuno, que o exame do interesse recursal deve ser analisado sob a ótica do binômio utilidade-necessidade, em atenção aos artigos 17 e 996, ambos do CPC. Na situação em comento, a autora requereu a anulação de inúmeras infrações por falta de notificação, tendo o recorrente sido incluído, posteriormente, no polo passivo da ação e apontado como o condutor que cometera as infrações. Não houve pedido de transferência das infrações, tendo o juízo a quo se limitado a analisar a petição inicial, em conformidade com o princípio da adstrição (art. 492 do CPC), determinando que as notificações foram feitas de acordo com a lei. À toda evidência, o recorrente não possui qualquer interesse para alterar a sentença que jugou improcedentes os pedidos da autora. Assim, resta prejudicada a análise do recurso ante a ausência de interesse recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora